Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE CORRÉU. APARENTE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO FEDERAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.
1. Uma vez reconhecida a incompetência absoluta para processar e julgar a ação originária, configura-se error in procedendo o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de corréu, em litisconsórcio passivo necessário com os supostos atos ilícitos atribuídos à agentes públicos federais, inclusive com incursão indevida no mérito, competindo ao juízo federal a apreciação da matéria.
2. Agravo conhecido e provido.